Tribunal: TJBA
Processo: 8050127-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050127-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUIZA BRITO DA CRUZ Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REPERCUSSÃO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidora pública, ocupante do cargo de professora do Município de Salvador, que busca o reconhecimento do seu direito à correta aplicação do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, como vencimento-base de sua carreira, e a consequente repercussão dos reajustes anuais do piso sobre todos os níveis e referências de seu plano de carreira, conforme previsto na Lei Municipal nº 8.722/2014. II. Questões em discussão Analisa-se: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador; b) a preliminar de litispendência em relação a outra ação judicial; c) a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança estaria sendo utilizado como substitutivo de ação de cobrança; d) a prejudicial de mérito relativa à prescrição do fundo de direito; e) no mérito, a existência de direito líquido e certo da impetrante ao cômputo do piso salarial nacional como seu vencimento-base e à sua repercussão automática sobre toda a estrutura remuneratória da carreira, em face da existência de legislação municipal que estabelece o escalonamento remuneratório com base em incrementos percentuais. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, pois, na qualidade de autoridade máxima da administração pública local, possui competência e responsabilidade para determinar o cumprimento das obrigações remuneratórias dos servidores públicos, incluindo a adequação de seus vencimentos a mandamentos legais. Afasta-se a alegação de litispendência, considerando que o mandado de segurança possui objeto e causa de pedir distintos de eventual ação ordinária de cobrança, visando, precipuamente, à correção de ato omissivo ilegal e continuado da Administração Pública, com efeitos a partir da impetração. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a pretensão principal não consiste em cobrar valores pretéritos, mas sim em obter uma ordem que determine o fiel cumprimento da legislação para o futuro, sendo o pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração uma consequência direta da concessão da segurança. Afasta-se a prejudicial de prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão ao direito da servidora se renova mensalmente, aplicando-se, portanto, a prescrição apenas às parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, o que não impede a análise do direito em si. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que a expressão "piso" corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global do servidor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), estabeleceu que a repercussão do piso nacional sobre os demais níveis, vantagens e gratificações da carreira não é automática, a menos que haja previsão expressa na legislação local. A Lei Municipal nº 8.722/2014, que institui o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do Município de Salvador, prevê, em seus artigos 18 e 22, um sistema de progressão funcional escalonado, com incrementos remuneratórios calculados em percentuais sobre o vencimento. Tal estrutura configura a exceção prevista no Tema 911 do STJ, tornando obrigatória a repercussão dos reajustes do piso nacional sobre toda a carreira da impetrante. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas e, no mérito, segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O Prefeito Municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa à implementação de política remuneratória de servidores públicos, por ser a autoridade máxima do Poder Executivo. 2. A existência de legislação municipal que estrutura a carreira do magistério com base em progressões percentuais escalonadas a partir do vencimento inicial (Lei Municipal de Salvador nº 8.722/2014) impõe a repercussão automática dos reajustes anuais do piso salarial nacional (Lei Federal nº 11.738/2008) sobre todos os níveis e referências da carreira, configurando a exceção prevista no Tema 911 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 206 e 212-A. Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal de Salvador nº 8.722/2014. Lei Orgânica do Município de Salvador. Jurisprudência relevante citada: TJBA Mandado de Segurança, Número do Processo: 8039378-40.2022.8.05.0000, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 16/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050127-48.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA LUIZA BRITO DA CRUZ e como impetrados MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM06